Tribunal: STF
Processo: Ext 1833
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMUNICAÇÕES AOS ÓRGÃOS: EXAURIDA A COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. NADA A PROVER. ARQUIVAMENTO MANTIDO.



1. Em 11.2.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu pedido de extradição do nacional venezuelano Carlos Eduardo Hernandez, nos termos seguintes da ementa:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA VENEZUELA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE LATROCÍNIO. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Venezuela atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 5.362/1940, pelo qual se internalizou, no Direito brasileiro, o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Venezuela. 



    2. O Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando. 



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos fatos delituosos imputados ao extraditando, correspondentes, no Brasil, ao crime de latrocínio. 



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e pela legislação venezuelana. 



    5. Teses da defesa que não infirmam o presente pleito de extradição. 



    6. Pedido de extradição deferido” (fl. 1, e-doc. 123).



    2. Na Sessão Virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos interpostos pela defesa do extraditando. (e-doc. 138)



    3. Em 8.5.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 6/5/2025” (e-doc. 143) e, em 14.5.2025, deu-se a baixa do processo ao arquivo deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 10.9.2025, a Defensoria Pública da União encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a Petição n. 125388/2025, na qual alega ter requisitado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (e-doc. 148), “informações atualizadas sobre o andamento do processo administrativo pós-judicial de extradição, obtendo a resposta, datada de 10/9/2025, pela qual a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas destacou que o Estado Requerente não assumiu, até o momento, todos os compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017, razão pela qual não foi ainda notificado para a retirada do extraditando” (fl. 5, e-doc. 147).



    Aduz que, “a contar do trânsito em julgado, ocorrido em 6/5/2025 (peça 143), tem-se uma demora de mais de 4 meses para o encerramento da fase administrativa pós-judicial. 



    Essa demora pode ser imputada exclusivamente ao Estado Requerente, que, como dito, já havia sido instado a apresentar os compromissos, pelo menos, desde 9 de outubro de 2023 (p. 1-2 da peça 1), mas ainda não o fez. 



    Portanto, está caracterizado excesso injustificado de prazo para a conclusão do processo administrativo pós-judicial de extradição. 



    Assim, impõe-se o relaxamento da prisão para fins de extradição por excesso de prazo” (fls. 3-4, e-doc. 147).



    Requer:



    “Ante o exposto, requer-se o relaxamento da prisão para fins de extradição, sem prejuízo de eventual aplicação de medidas cautelares alternativas que venham a ser consideradas suficientes e adequadas” (fl. 5, e-doc. 147).



    5. As alegações lançadas na presente petição sequer admitem conhecimento.



    6. Transitado em julgado o processo e realizadas as comunicações ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal (e-docs. 144-146) para as providências cabíveis, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido foi apresentada proposta de minha relatoria na Extradição n. 1.821-QO, para, “exaurida a competência do Supremo, este processo, que é originário nosso, depois do trânsito em julgado e da comunicação aos órgãos (Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores), teria que ir para o arquivo e sair do nosso acervo”. Tem-se do julgado:



    “A Turma, por unanimidade, (...) em questão de ordem suscitada pela Ministra Cármen Lúcia, (...) deliberou no sentido de comunicar ao Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, acerca da necessidade de baixar imediatamente os processos de Extradição, após o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal” (Presidente da Primeira Turma, o Ministro Alexandre de Moraes, Dj 6.2.2024).



    Na espécie, deferida a extradição e transitado em julgado o acórdão, “passa-se à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a decisão acerca da entrega ou não do extraditando, o que se trata de ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial” (HC n. 136.898-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, sessão virtual de 12 a 18.5.2017).



    Assim, deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal e transitado em julgado o acórdão, compete ao Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente para decidir sobre a autorização de entrega do extraditando. Se autorizada a entrega, “será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional” (art. 92 da Lei n. 13.445/2017). 



    Este Supremo Tribunal Federal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Nesse sentido tem-se, por exemplo, os seguintes julgados: Extradição n. 855, Relator o Ministro , Dje 28.4.2017, Extradição n. 1.114, Plenário, de minha relatoria, DJ 12.6.2008, Extradição n. 1.085, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluzzo, DJ 16.12.2009, Rcl n. 11.243, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 8.6.2011. 



    7. Nada há a prover, portanto, neste processo extradicional. 



    8. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado na petição n. 125388/2025, e-doc. 147 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    9. Exaurida a competência deste Supremo Tribunal Federal, determino o retorno imediato dos autos ao arquivo. 



    10. Oficiem-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, com cópia desta decisão, para que tenham ciência e adotem as providências que entenderem cabíveis. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora